Tribunal: TCU
Processo: 046.615/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos por Ana Maria Evangelista Nunes Ribeiro e Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/MT, no interesse da primeira, contra o Acórdão 46/2021TCU1a Câmara, que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame interpostos por Ana Maria Evangelista Nunes Ribeiro e Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/MT contra o Acórdão 46/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando insubsistente a determinação contida no subitem 9.2.1 do Acórdão 46/2021-TCU-Primeira Câmara e mantendo inalterados seus demais dispositivos; e 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.